Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e manteve os cálculos apresentados para a execução de obrigação pecuniária decorrente de condenação na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a inexigibilidade do título por afronta ao Tema 864/STF e a ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao exequente; (ii) estabelecer se a existência de ação rescisória sem efeito suspensivo configura prejudicialidade externa suficiente para suspender o cumprimento de sentença; (iii) verificar se o título executivo é inexigível por afronta à tese firmada no Tema 864/STF; e (iv) apurar se há anatocismo ou excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há elementos objetivos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência do exequente.
4. A simples existência de ação rescisória sem efeito suspensivo não configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, do CPC, sobretudo quando já indeferido o pedido de tutela provisória na ação autônoma, não sendo viável rediscutir os mesmos fundamentos sob nova roupagem recursal.
5. A tese fixada pelo STF no Tema 864 não se aplica ao caso concreto, pois trata de revisão geral anual da remuneração de servidores, ao passo que o título executivo se fundamenta em reajuste específico e escalonado, previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013.
6. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme EC n. 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, com base no valor consolidado atualizado até novembro de 2021, não configura anatocismo, pois a taxa incide de forma única, englobando correção monetária e juros moratórios, em conformidade com jurisprudência pacífica do TJDFT.
7. A Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, apenas regulamenta procedimento de atualização de precatórios, não invadindo competência do Poder Legislativo, tampouco implicando criação de nova obrigação, o que afasta sua alegada inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte apresenta renda que não ultrapassa significativamente os parâmetros de presunção de hipossuficiência adotados pelo Judiciário.
2. A existência de ação rescisória sem efeito suspensivo não gera, por si só, prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença.
3. A tese fixada no Tema 864 do STF é inaplicável a reajustes específicos de servidores públicos com base em leis próprias e escalonadas.
4. A aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo, por representar índice único de correção monetária e juros de mora conforme previsto na EC n. 113/2021.